Tribunal: TJBA
Processo: 8025817-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025817-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: VANICE DE JESUS SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS, CARLOS SANTIAGO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO POR MEIO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de crédito pessoal no valor de R$ 2.235,59, supostamente celebrado em 08/06/2020 por meio de aplicativo bancário com autenticação por biometria facial, CPF, senha pessoal e validação por ID Santander, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de descontos mensais de R$ 158,34 realizados na conta da autora, beneficiária da Previdência Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica impugnada; (ii) estabelecer se os descontos efetuados ensejam reparação por dano moral; e (iii) determinar se o quantum indenizatório comporta alteração em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação expressa da autenticidade da contratação transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade do contrato, nos termos dos arts. 429, II, e 373, II, do CPC, especialmente em relações de consumo marcadas pela vulnerabilidade do consumidor.

O Tema 1061 do STJ fixa que, impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira demonstrar sua autenticidade por meio de prova idônea, inclusive pericial, entendimento aplicável às contratações digitais com biometria facial, pois o ponto central reside na comprovação inequívoca da manifestação de vontade.

A validade de documentos eletrônicos e de assinaturas não certificadas pela ICP-Brasil é admitida pelo art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, desde que comprovadas autoria e integridade do ato, o que não ocorreu no caso concreto.

A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico exige autorização expressa, nos termos do art. 3º, III, da IN INSS/PRES nº 28/2008, sendo insuficiente a mera apresentação de registros sistêmicos desacompanhados de prova técnica apta a confirmar o consentimento da consumidora.

A ausência de comprovação válida da contratação conduz ao reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e, por consequência, da ilicitude dos descontos efetuados.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC, e os descontos reiterados em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo recurso da autora a justificar eventual majoração, sob pena de violação ao art. 1.013 do CPC e ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

A correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

A compensação prevista no art. 368 do CC pressupõe créditos válidos e exigíveis, inexistentes após a declaração de nulidade do contrato.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Impugnada a autenticidade de contratação bancária eletrônica, incumbe à instituição financeira comprovar a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, nos termos dos arts. 429, II, e 373, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

A mera apresentação de registros sistêmicos e validação por biometria facial não supre a necessidade de prova idônea quando há impugnação específica da contratação.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato não comprovado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Na ausência de recurso da parte autora, é vedada a majoração da indenização em prejuízo do recorrente único, em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 369, 373, II, 429, II, 1.013 e 85, §11; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 368 e 927; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); TJMG, Apelação Cível nº 5070064-35.2023.8.13.0024, Rel. Des. Ivone Guilarducci, j. 12/09/2025; TJBA, Apelação nº 8119125-02.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 12/11/2025; TJBA, Apelação nº 8003945-12.2023.8.05.0138, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 05/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8025817-77.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e Apelada
VANICE DE JESUS SILVA SOUZA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora
.